Tribunal: TJBA
Processo: 0092295-78.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092295-78.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA RITA LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

Advogado(s)
:
JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, extinguindo a execução, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A parte recorrente sustentou que, por ter alegado a prescrição em defesa, o exequente deveria ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução pela prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, do CPC), é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir
O art. 921, § 5º, do CPC/2015 dispõe que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de prescrição intercorrente, não cabe condenação em honorários advocatícios, porquanto o devedor não pode se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação (REsp 1.769.201/SP; REsp 1.835.174/MS; REsp 2.075.761/SC).
O princípio da causalidade impede que a sucumbência seja imputada ao exequente em tais situações.

IV. Dispositivo
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0092295-78.1999.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

VERA RITA LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
DO
RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA